Tribunal: STF
Processo: HC 262176
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ARTIGO 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do HC nº 7000365-68.2025.7.00.0000, in verbis:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no presente caso. 



    O deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade ostensiva constitui exercício de função militar, de modo que agressões físicas, verbais ou materiais contra militares nessa situação configuram crime militar, ainda que praticadas por civis. 



    No âmbito de apuração da ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in dubio pro societate, assegurando, tanto à autoridade responsável pelas investigações quanto ao dominus litis, a prerrogativa de atuarem em benefício da lei e da ordem. 



    A aferição da presença dos elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade deverá ser realizada no curso da instrução processual, momento em que as partes poderão produzir as provas necessárias, com a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa 



    Denegada a ordem. Decisão unânime.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 210 do Código Penal Militar.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar e a ordem foi denegada, nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta incompetência da Justiça Militar.



    Alega que “o paciente, nem em tese, cometeu crime militar”. Defende que “acidentes de trânsito, não são crimes militares, se praticados por civis”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo exposto, em última vênia, postula:



    a) liminarmente, seja suspensa a instrução na ação penal; 



    b) no mérito, instruído o feito, seja concedida a ordem, para ser trancada a ação penal e remetidos os autos ao Juízo Competente. 



    c) subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas-corpus por motivo formal, pede que V. Exªs, amparados no art. do Código de Processo Penal, concedam a ordem, para os mesmos efeitos acima previstos, de ofício.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A questão central posta em julgamento reside na competência da Justiça Militar para processar e julgar um civil que, em meio ao deslocamento de um comboio militar, adentra a formação e colide com motocicleta militar que prestava auxílio, causando lesão ao respectivo condutor. 



    Para que um civil seja processado pela Justiça Militar, a conduta deve se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar. No caso de civis, a hipótese aplicável é o inciso III desse dispositivo. 



    A doutrina e a jurisprudência da Suprema Corte e dos Tribunais Superiores têm consolidado o entendimento de que, para que um civil cometa crime militar sob a égide do art. 9º, inciso III, do CPM, é necessário que sua conduta demonstre a intenção de atingir, de qualquer modo, as instituições militares, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr, desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado ou, ao menos, por meio de conduta lícita que atente contra essas instituições por inobservância do dever de cuidado objetivo, incidindo na forma culposa do delito por imprudência, por imperícia ou por negligência, desde que tipificado em lei.



    No caso concreto, há indícios de que o militar lesionado estava no estrito exercício de suas funções, participando da escolta de comboio militar em deslocamento, devidamente sinalizado. 



    O deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade ostensiva constitui exercício de função militar, de modo que as ações que venham a causar ofensas físicas, verbais ou materiais contra militares nessa situação configuram crime militar, ainda que praticadas por civis.



    Ademais, não se trata de acidente comum de trânsito, mas de conduta que, em tese, desconsidera a sinalização e o aparato ostensivo, gerando risco à integridade física dos militares em serviço. 



    O crime, sem dúvida, é de competência da Justiça Militar da União. 



    [...]”  



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo “o deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade ostensiva constitui exercício de função militar, de modo que as ações que venham a causar ofensas físicas, verbais ou materiais contra militares nessa situação configuram crime militar, ainda que praticadas por civis. Ademais, não se trata de acidente comum de trânsito, mas de conduta que, em tese, desconsidera a sinalização e o aparato ostensivo, gerando risco à integridade física dos militares em serviço”. 



    Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal entende pela constitucionalidade do julgamento pela Justiça Militar quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Nesse sentido: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. As disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, ainda que o agente ostente a condição de civil. Precedentes. 3. O Plenário da Corte assentou a competência da Justiça Militar para processar e julgar civil, em tempo de paz, acusado de crimes praticados contra militar das Forças Armadas. 4. Agravo não provido. (HC 128.465-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/2024)



    [...]. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra militar das Forças Armadas, ainda que em atividade de segurança pública – artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. (HC 148.453, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/11/2020)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello). III - A regra prevista no art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a tutelar, entre outras situações, os bens que são colocados sob a administração militar, uma vez que “a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar”. IV - Interessa à Justiça Militar da União qualquer fato capaz de desestabilizar os interesses moral e organizacional, compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que constituem a base institucional das Forças Armadas, à luz do art. 142 da Constituição da República. V - Ordem de habeas corpus denegada. (HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR. ART. 9º, III, D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA. VÍTIMA MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, de crime doloso contra a vida quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar (CPM, art. 9º). Precedente: HC 91003, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/05/2007. 2. Responde por crime militar o civil que pratica tentativa de homicídio contra militar quando este estiver em função de natureza militar. 3. In casu, a vítima, oficial do Exército brasileiro, estava em serviço no momento da prática delituosa. É que, após o paciente ter alterado a sinalização de trânsito em frente ao quartel e discutido com os praças de serviço, o comandante do quartel (vítima) foi chamado para restaurar a ordem no local, momento em que sofreu disparos de arma de fogo proferidos pelo agravante. 4. Recurso desprovido. (RHC 123.594-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/12/2014)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Pratica crime militar o civil que desobedece ordem de militar em atividade de patrulha. (HC 128.082, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/5/2017)



    Por oportuno, aponto que no julgamento do HC 115.671, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16/10/2013, ficou reconhecida a competência da Justiça Militar para julgar crimes praticados por civis contra militares das Forças Armadas, ainda que fora de território da administração militar, quando evidente a atividade de garantia da ordem pública praticada pelo militar ofendido. Nesse sentido, colho trechos do debate ocorrido durante o julgamento do referido precedente, os quais reproduzem a manifestação do Ministro Marco Aurélio, verbis:



    “A alínea ‘d’ do inciso III do artigo 9º encerra a caracterização do crime como militar ao dispor: praticado por civil, ‘ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar, em função de natureza militar’ – que não é o caso –, e vem a segunda parte, com a disjuntiva ‘ou’: ‘ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública (...)?’.



    O militar estava atuando na garantia da ordem pública e a partir do poder de polícia, que a segurança pública propriamente dita poderia implementar.



    O crime é militar e atrai a competência da Justiça Militar. Por isso, não implemento a ordem de ofício.



    […]



    Presidente, confirmo o voto proferido. Não posso desconhecer, primeiro, a ressalva contida no artigo 109, IV, da Constituição Federal. Em segundo lugar, o enquadramento desse crime, cometido contra militar, como militar pela alínea ‘d’ do inciso III do artigo 9º do Código Penal Militar no que se refere à prática fora do lugar sujeito à administração ou contra militar em serviço de garantia e preservação da ordem pública. No caso, a vítima estava atuando em prol da preservação da ordem pública, na pacificação da favela.” 



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado na instância precedente quanto ao “risco à integridade física dos militares em serviço”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente